Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708929-22.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOAQUIM DOS SANTOS TORRES RECORRIDOS: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LUZIANIA LTDA, MARLLUS ALVARENGA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos em folha de pagamento do recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. 2. Convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. 3. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 4. A determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível a pretendida limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do ora apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, e 951, todos do Código Civil, e 14, §§3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a ausência de diligência do recorrido ao não diagnosticar o problema, que deveria ter sido feita pelos profissionais, foi o que gerou todo o dano. Afirma não ser necessário infectologista para constatar a infecção do recorrente. Acrescenta que o perito, nos quesitos suplementares, informou que pela radiografia já era possível ver uma área de fragilidade óssea, que não foi informada ao paciente e não foi constatada pelo recorrido; c) artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, caput, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, sustentando que não foi informado dos riscos inerentes ao procedimento e a sua situação dentária. Assevera ser obrigatória a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “b” e ‘c”, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido confira-se o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. De igual modo, não cabe dar curso ao recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 186, 927, e 951, todos do CC; 6o, incisos III e VIII, e 14, caput e §§3o e 4o, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Culpa profissional. Os réus realizaram os serviços de implante dentário contratados. Após a finalização do procedimento, que ocorreu em 05/05/2021, houve uma sucessão de eventos que culminou na fratura da mandíbula do autor, apelante, que hoje se encontra com um defeito anatômico. A conduta dos réus foi analisada pelo perito do juízo, cujo laudo, acostado ao processo, não aponta erro médico. A conclusão do experto é de que a fratura sofrida pelo autor, apelante, decorre de infecção (osteomielite) a qual possui diversas possíveis causas (ID. 52333181 – págs. 23, 30). Veja-se: “Analisando criteriosamente a sequência de eventos, observamos que o evento inicial, que culminou em toda a sucessão de demais eventos, foi a presença de infecção. O implante do dente 47 foi realizado em 05/05/21, sem presença prévia de infecção identificada em qualquer exame realizado até então. No entanto, em 16/06/22 observou-se, clinicamente, a presença de infecção e perda do implante. Mesmo com a remoção do implante, provável foco infeccioso, e com a administração de antibióticos, a infecção persistiu, ao ponto de precisar ser drenada, um mês depois. Já no hospital, com a mandíbula fraturada e, depois fixada, e com a administração venosa de antibióticos, a infecção persistiu e seguiu evoluindo, resultando na condição em que hoje o autor se encontra” (...) “A infecção relacionada à instalação de implantes pode ocorrer no momento da cirurgia, por instrumentação traumática e inadequada que leva a superaquecimento, necrose e resíduos ósseos ou por contaminação do leito cirúrgico, da superfície do implante, luvas e materiais ou pode advir do desenvolvimento de uma infecção posterior, como uma periimplantite” Como se vê, a infecção que resultou em danos ao autor pode advir de diversas causas, tanto por falha do profissional de saúde quanto por ausência de profilaxia adequada do paciente após a intervenção. A alegação de que o diagnóstico da osteomelite deveria ter sido detectado e tratado pelos apelados não se mostra razoável a fundamentar a hipótese de erro médico, mormente porque se trata de constatação que exige conhecimentos e instrumentos inerentes a área distinta da que atuam os réus, apelados, isto é, infectologia. A inconclusão acerca da culpa do implantodontista impede o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus pelos danos suportados pelo autor, nos termos da norma de regência. Dessarte, não merece reparos a sentença quanto tal ponto. Neste sentido, julgado desta Turma: ... Dever de informação adequada. Descumprimento. Ausência de demonstração. O apelante aponta ainda a ausência de informação adequada acerca do procedimento de implante e de seus possíveis desdobramentos. O dever de informar decorre da boa-fé objetiva e, de regra, se materializa por meio do termo de consentimento informado, o qual se apresenta como obrigação anexa ao contrato de prestação de serviço. A Lei não prevê uma forma específica para o instrumento de prestação de informação, de sorte que é possível que os esclarecimentos acerca do serviço sejam prestados de forma verbal. Nesse sentido: .... O documento de ID. 52333115, assinado pelo autor, apelante, demonstra que houve esclarecimentos bastantes acerca do procedimento de implante dentário, ainda que todos eles não tenham sido transcritos ao documento confeccionado de próprio punho pelo paciente. Ademais, consoante consta do laudo pericial (ID. 52333181 – pág. 10), tanto a infecção que acometeu o autor quanto a fratura mandibular são raras em implantes dentários. A hipótese em tela mais se assemelha ao conceito de dano aleatório, isto é, aquele que decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, sem que, de fato, tenha ocorrido falta ou falha na prestação do serviço. Dessa forma, ausente a culpa do profissional implantodontista (art. 14, § 4o. do CDC), não há o dever de indenizar. A existência de obrigação de meio, e não de resultado, impede o reconhecimento da obrigação de indenizar em relação à Clínica ré (ID 54483234). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023